Tribunal: TJDFT
Processo: 0024695-92.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente na circunstância em que, durante a contagem do prazo prescricional, o credor permaneceu inerte.

2. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos da regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida exequenda está consubstanciada em negócio jurídico de arrendamento mercantil, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco anos), nos termos da regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.

4. No caso em deslinde a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente encerrou-se aos 25 de maio de 2017. Nos anos subsequentes o credor permaneceu inerte.

5. A verificação do transcurso do prazo referente à prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo singular.

6. Recurso conhecido e desprovido.